Tribunal: TCU
Processo: 031.258/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apuração de eventual sobrepreço, com a consequente identificação dos responsáveis, em decorrência da prática de valores superiores aos de mercado no Contrato 0800.0049742.09-2 (Edificações-Rnest), por força do item 9.2 do Acórdão 2535/2022-Plenário (TC 029.545/2009-1).

Inteiro teor:
Acórdão 1487/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, em vista da ausência de pressuposto de constituição do processo, dando-se ciência desta decisão à Petróleo Brasileiro S.A.: 1. Processo TC- Processo 031.258/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abenildo Alves de Oliveira (XXX.708.524-XX); Eit Empresa Industrial Tecnica Sa (08.402.620/0001-69); Engevix Engenharia e Projetos S/a (00.103.582/0001-31); Fernando Luiz Viegas (XXX.879.031-XX); Gerson de Mello Almada (XXX.907.068-XX); Israel Bruno Bezerra de Lira (XXX.103.984-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcus Pinto Rola (XXX.425.083-XX); Nova Participações S.a. (02.357.415/0001-42); Paulo Cesar Almeida Cabral (XXX.401.493-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Raphael Arthur Galvão Ramos (XXX.552.134-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Tanel Abbud Neto (XXX.655.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.; Refinaria Abreu e Lima S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alberto Figueiredo Neto (4273/OAB-SE), representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.